Tribunal: TJSP
Processo: 1029971-77.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1.Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar que o cálculo do ITBI adote como base de cálculo o valor da negociação do bem, afastando a base de cálculo parametrizada no valor venal de referência instituído pelo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1.Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar que o cálculo do ITBI adote como base de cálculo o valor da negociação do bem, afastando a base de cálculo parametrizada no valor venal de referência instituído pelo Município.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação declarado pelas partes ou o valor venal de referência estabelecido pelo Município.

III. Razões de Decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp no 1.937.821/SP (Tema no 1.113), estabeleceu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculado ao valor venal do IPTU.
4. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o mercado, podendo ser afastado mediante instauração de processo administrativo fundado no art. 148, do CTN.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso oficial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação, cabendo ao Município, se o caso, a instauração de procedimento administrativo para apurar eventual inconsistência.

Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, art. 148.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.937.821/SP, Tema no 1.113.
TJSP; Remessa Necessária Cível 1052255-16.2024.8.26.0053; Rel. Raul De Felice; 15a Câmara de Direito Público; j. 06/05/2025;
TJSP; Remessa Necessária Cível 1013930-69.2024.8.26.0053; Rel. Eutálio Porto; 15a Câmara de Direito Público; j. 25/04/2025;
TJSP; Remessa Necessária Cível 1070282-47.2024.8.26.0053; Rel. Marcos Soares Machado; 15a Câmara de Direito Público; j. 24/01/2025;
TJSP; Apelação/Remessa Necessária Cível 1055536-77.2024.8.26.0053; Rel. Marcos Soares Machado; 15a Câmara de Direito Público; j. 19/12/2024.